Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-12.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou extinto o processo – Pedido de concessão da gratuidade – Descabimento – Hipótese em que a gratuidade foi anteriormente indeferida, tornando preclusa a discussão da matéria - Recorrente intimado para recolher as custas iniciais e que deixou de atender à determinação – Extinção do processo

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou extinto o processo – Pedido de concessão da gratuidade – Descabimento – Hipótese em que a gratuidade foi anteriormente indeferida, tornando preclusa a discussão da matéria - Recorrente intimado para recolher as custas iniciais e que deixou de atender à determinação – Extinção do processo que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002535-12.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante OURO MINAS VEÍCULOS LTDA, é
apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-12.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 29939
APEL.No: 1002535-12.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OURO MINAS VEÍCULOS LTDA.
APDO. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
APELAÇÃO

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da
r.sentença que julgou extinto o processo
Pedido de
concessão da gratuidade Descabimento Hipótese em
que a gratuidade foi anteriormente indeferida, tornando
preclusa a discussão da matéria - Recorrente intimado para
recolher as custas iniciais e que deixou de atender à
determinação Extinção do processo que deve ser mantida
- RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.118, que julgou extinto o
processo, com fundamento nos artigos 485, incisos IV e
290, ambos do Código de Processo Civil, apela a autora,
Ouro Minas Veículos Ltda (fls.130-146).
Irresigna-se
com
o
indeferimento
da
gratuidade, nos termos do artigo 98 do CPC, sustentando
que não tem condições de arcar com os gastos do
processo, conforme documentação juntada.
Postula, assim, a anulação da r.sentença
apelada.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-12.2019.8.26.0003
3
No caso em exame, o processo foi extinto,
sem exame de mérito, por falta de recolhimento das
custas processuais.
De fato, a apelante não instruiu a
petição inicial com o comprovante de recolhimento das
custas, postulando a gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls.43, foi indeferida a
gratuidade e determinado o recolhimento das custas
iniciais.
A autora, todavia, deixou transcorrer o
prazo legal, sem o recolhimento das custas ou
apresentação de recurso, limitando-se a postular a
reconsideração do indeferimento, sem a apresentação de
novos documentos.
Na
sequência,
a
r.sentença
recorrida
julgou extinto o processo, em razão do não recolhimento
da taxa judiciária.
A apelante, nas razões recursais, insiste
no pedido de concessão da gratuidade, amparada nos
mesmos documentos anteriormente apresentados.
Contudo, esse pedido foi apreciado antes
da prolação da r.sentença, não se tendo notícia de que
teria
sido
interposto
recurso
contra
a
decisão
interlocutória que o indeferiu (CPC, art. 1.015, IV).
Assim,
não
cabe,
a
esta
altura,
rediscussão acerca da correção ou não da decisão de
indeferimento da gratuidade da justiça.
E não é possível a simples reiteração do
pedido,
nos
mesmos
moldes
daquele
anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002535-12.2019.8.26.0003
4
indeferido.
Como constou da r. decisão de fls. 43, “a
parte autora possui renda, patrimônio e movimentação
financeira incompatíveis com a situação de pobre na
acepção jurídica do termo”.
A recorrente não apresentou documentação
complementar apta a demonstrar a efetiva impossibilidade
de custeio dos gastos do processo; ressaltando-se que a
existência de prejuízo acumulado em balanço patrimonial,
por si só, não autoriza a concessão da gratuidade
reclamada.
Nesse contexto, não pode ser concedida a
gratuidade da justiça pretendida, devendo ser mantida
integralmente a r. sentença de indeferimento da petição
inicial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora